Tribunal: TJMT
Processo: 0012512-31.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0012512-31.2008.8.11.0041
Recorrente: ESPÓLIO DE JOSÉ MAIA DE ANDRADE
Recorrido: JUARES SILVEIRA SAMANIEGO
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ MAIA DE ANDRADE.
Pois bem.
Analisando os autos do referido Recurso Especial, verifico que a parte ora Requerida é patrocinada por parentes consanguíneo e colaterais desta atual Vice-Presidente.
Assim, nos termos do art. 144, III, e VIII, do CPC, declaro-me impedida para oficial no presente feito.
Diante disso, em atenção ao art. 35, XIII, do RITJMT, remetam-se os autos ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi